Tribunal: TJES
Processo: 0000546-97.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-97.2018.8.08.0043

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO POR LEI. RESTRIÇÃO DO DIREITO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.

1.
À
exceção dos decretos autônomos, cujo fundamento de validade é extraído da Constituição Federal ou da Constituição Estadual,
os decretos
executivos ou regulamentares são
editados pelo Chefe do Poder Executivo para
a
fiel execução da Lei
que fundamentou a sua edição,
conforme se extrai do
artigo 84, IV, da Constituição Federal
e do artigo 91, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2. H
avendo expressa previsão legal concedendo aos servidores públicos municipais o direito à percepção
do auxílio-alimentação
, não há como um decreto executivo
transbordar sua função regulamentadora para
restringir
o referido
direito,
que é
assegurado por Lei.

3. O
Decreto
Municipal que restringe direito assegurado
aos servidores públicos municipais por Lei
Municipal, ultrapassa os limites da função regulamentadora
dos
decretos executivos,
prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Espírito Santo, violando,
ainda,
o princípio da legalidade.

4.
Em decisão pulicada em
31.03.2023
, o STF manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante, desproporcional e injusta, em razão do elevado valor da causa.
(
RE 1415786/PE,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 24/02/2023,
Publicação: 31/03/2023
)

5.
E
m 09.08.2023, o Plenário Virtual do STF, por maioria de votos, reconheceu a existência de
repercussão geral

n
o RE 1412069,
Tema 1255
d
o STF
: “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
”

6.
N
o
RE 1412069,
discute-se “
à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”

7.

É cabível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor alcançado com a aplicação da
tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076),
ainda que aplicados
os percentuais
mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC,
mostrar-se excessivo, desproporcional e injusto, se
consideradas as peculiaridades d
o caso concreto.

8. Remessa necessária conhecida e recurso do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA – SISMUSAL
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso e dar parcial provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA - SISMUSAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000546-97.2018.8.08.0043

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA – SISMUSAL

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

MAGISTRADO : CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA – SISMUSAL,
pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o
pedido autoral, para:

(i)
declarar
que os servidores públicos do Município de Santa Leopoldina/ES fa
zem jus
ao recebimento do aux
í
lio-alimentação desde o in
íc
io da vigência da Lei Municipal n° 1452/2013;

(ii)
declarar nula
de pleno direito

a previsão contida no Decreto Municipal nº 072/2016 e, por consequência, determinar a restituição dos valores suspensos no período da vigência do alusivo Decreto;

(iii)
confirmar
a tutela antecipada concedida; e

(iv)
condenar o sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado,
fixados, por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

e
dizem respeito às duas ações conexas (0000546-97.2018.8.08.00423 e 0001514-35.2015.8.08.0043), ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma delas.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Lei Municipal n° 1452/2013 instituiu o auxílio-alimentação no âmbito da Administração Pública Municipal,
em benefício dos
Servidores Públicos Municipais em atividade,
efetivos,
comissionados, contratados
temporários
e membros do
C
onselho
T
utelar,
excluídos os Secretários Municipais, e cargos com
mesmo
status
funcional ou equiparados.

A verba foi paga aos servidores até o dia 11.04.2016, quando
o Chefe do Executivo Municipal decretou (Decreto n° 72/2016) a suspensão da concessão do auxílio-
alimentação, sob o argumento de necessidade de garantir o equilíbrio orçamentário.

Ocorre que,
à exceção dos decretos autônomos, cujo fundamento de validade é extraído da Constituição Federal ou da Constituição Estadual,
os decretos
executivos ou regulamentares são
editados pelo Chefe do Poder Executivo para
a
fiel execução da Lei
que fundamentou a sua edição,
conforme se extrai do
artigo 84, IV, da Constituição Federal
e do artigo 91, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

No caso, h
avendo expressa previsão legal concedendo aos servidores públicos municipais o direito à percepção da verba em questão, não há como um decreto executivo
transbordar sua função regulamentadora para
restringir um direito assegurado por Lei.

Em outras palavras, o
Decreto em referência
restringiu o direito assegurado aos servidores públicos municipais por Lei
Municipal,
ultrapassando
os limites
da função regulamentadora
dos
decretos executivos,
prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Espírito Santo, violando,
ainda,
o princípio da legalidade.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença, no tocante
à procedência do pedido autoral.

Quanto aos honorários de sucumbência,
a
sentença fixou-os,
por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), registrando que
o valor diz
respeito às duas ações conexas (0000546-97.2018.8.08.00423 e 0001514-35.2015.8.08.0043), ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma delas.

O Recorrente pleiteia a fixação dos honorários com base no disposto no artigo
84, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, sendo que, na data do ajuizamento da demanda (
22.08.2018
), foi atribuído à causa o valor de
R$ 780.000,00
(setecentos e oitenta mil reais).

Muito bem.

Em decisão pulicada em
31.03.2023
, o STF manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante, desproporcional e injusta, em razão do elevado valor da causa. Vejamos:

“
RE 1415786/PE – PERNAMBUCO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 24/02/2023

Publicação: 31/03/2023

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 30/03/2023 PUBLIC 31/03/2023

Partes

RECTE.(S) : UNIÃO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : CORREA RABELLO,COSTA & ASSOCIADOS -ADVOGADOS E CONSULTORES - EPP ADV.(A/S) : ADONIAS DOS SANTOS COSTA INTDO.(A/S) : USINA MARAVILHAS S.A. ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO

Decisão:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com o objetivo de reverter entendimento da Corte de origem, a qual, exercendo o juízo de retratação, determinou a fixação dos honorários de sucumbência conforme os ditames do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, mesmo diante de causa com valor elevado.

2. Na origem, a sociedade empresária ajuizou ação declaratória buscando afastar a cobrança do valor relativo a honorários previdenciários inserido no parcelamento de seus débitos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança dos honorários previdenciários e fixou os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00, com base no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

3. Inconformadas, as duas partes manejaram recurso de apelação. A União, para reformar a sentença e fazer incluir o valor dos honorários previdenciários nos débitos sujeitos a parcelamento; a empresa, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

4. Em votação unânime, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) negou provimento à remessa oficial e à apelação fazendária, mantendo o afastamento dos honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/2009, bem como deu parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00, fixados na sentença, para R$ 10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

5. Contra o acórdão proferido pelo TRF-5, a empresa interpôs recurso especial, buscando a fixação da verba honorária de acordo com a sistemática prevista no art. 85, § 3º, do CPC/2015. Em decisão monocrática proferida pela Min.ª Regina Helena Costa, o recurso especial foi conhecido e provido, determinando-se ao tribunal a quo a realização de novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

6. Irresignada, a União interpôs agravo interno, defendendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o elevado valor da causa pode resultar no pagamento de honorários advocatícios em valor exorbitante. A relatora julgou prejudicado o agravo interno e determinou a remessa dos autos à origem, para que lá aguardassem o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

7. Concluído o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 no STJ, a Primeira Turma do TRF-5 exerceu o juízo de conformidade para fixar os honorários sucumbenciais, a cargo da União, nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do art. 85, § 3º c/c § 5º, do CPC/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido. Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTOS QUE RETORNAM DO STJ. NOVO EXAME ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À LUZ DO TEMA 1.076 DO STJ.

1. Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça, para que esta Corte Regional proceda ao juízo de conformidade à luz do entendimento firmado nos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

2. Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A sentença julgou procedente a pretensão. No 2º Grau, negou-se provimento à remessa necessária e à apelação fazendária, mantendo-se a declaração da inexistência de relação jurídica, que obrigue a autora a pagar honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09, bem como deu-se parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$3.000,00, fixados na sentença, para R$10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e a importância da causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa, estipulados nos incisos do § 3º, obedecendo-se a gradação prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente tão somente à parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, não devendo incidir sobre o montante integral da execução fiscal, porque não houve exclusão integral do débito (art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC).

4. Em cumprimento à decisão do STJ, fixam-se, em juízo de conformidade, honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º c/c § 5º, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido (parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, nos termos da fundamentação)”.

8. Contra o acórdão proferido em juízo de retratação, a União opôs embargos declaratórios, alegando contradição no julgado e violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os referidos embargos foram rejeitados. Na sequência, a União interpôs recurso extraordinário.

9. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 93, IX, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii)
deve-se aferir o valor dos honorários em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se a remuneração desproporcional e, consequentemente, a oneração excessiva do ente público; (iii) embora a causa possa ter um conteúdo econômico elevado, o trabalho desempenhado se fez de modo célere e simplificado, não se justificando a condenação em patamares exorbitantes; (iv) os honorários devem remunerar de forma digna o advogado, mas não devem ser fixados de forma desarrazoada; e (v) os critérios para a fixação dos honorários jamais podem desconsiderar o princípio da justa remuneração, seja para evitar valores irrisórios, seja para impedir seu enriquecimento diante de causas simplórias.

10. É o relatório. Passo a decidir.

11. A pretensão recursal merece prosperar em parte.

12. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

13. Ademais, esta Corte entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016.

1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.

2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.

4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 939.004-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).

14. Q
uanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15.
Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia
. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

“
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...]

Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)”.

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima
. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.

4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88).

5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator”

Recentemente, em 09.08.2023, o Plenário Virtual do STF, por maioria de votos, reconheceu a existência de
repercussão geral

n
o RE 1412069,
Tema 1255
d
o STF
:
“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
”

N
o
RE 1412069,
discute-se “
à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”

No caso, o
valor da causa, atualizado até
31.
11
.2023
, alcança o montante de

R$ R$ 1.039.370,06

(
um milhão, trinta e nove mil, trezentos e setenta reais e seis centavos
).

Assim, aplicando-se
a
tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), considerando os percentuais
mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, e o salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.320,00), os honorários de sucumbência a
lcançarão o valor de
aproximadamente
R$
89.000,00
(
oitenta e nove
mi
l reais
), o que, consideradas as peculiaridades d
o caso concreto,
acaba por
mostrar-se
desproporcional
e injusto.

O valor em referência
, com todo respeito ao trabalho desempenhado pelos advogados que patrocinam os interesses do Sindicato Recorrente, mostra-se e
xcessivo para o caso concreto,
notadamente porque a demanda foi ajuizada há cerca de 5 (cinco) anos, a matéria é exclusivamente de direito, não demandou instrução probatória, não houve
interposição de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada
.

Nesse contexto, e considerando
os critérios balizadores previstos no artigo 85, § 2º, do CPC
, por apreciação equitativa, fixo em R$
8.000,00
(
oito

mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorr
i
do
aos advogados do
R
ecorrente, exclusivamente em relação à presente demanda.

Em face do exposto,
conheço da remessa necessária,
para confirmar em parte a sentença e
dou parcial provimento ao recurso
de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.